Tribunal: CARF
Processo: 10855.003080/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003080/2002-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS
REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário, observa-se os expurgos inflacionários,
fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007 (Recursos Especiais n°s
1.112.524/DF e 1.012.903/RJ, submetidos ao rito dos recursos repetitivos e art.
62, §2° do RICARF/2015).
Como os fatos geradores são posteriores à Janeiro de 1996, aplica-se à TAXA
SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção
monetária ou de juros moratórios).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003080/2002-28
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de impugnação interposta contra o lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) referente aos fatos geradores ocorridos nas competências de
mensais de outubro a dezembro de 1997 e de multa isolada referente ao recolhimento da
parcela do imposto apurada para o 1° decêndio de agosto de 1997.
O lançamento do imposto decorreu da auditoria interna realizada em DCTF na qual se
constatou que o processo judicial que amparou a compensação não comprovou a certeza
e liquidez do crédito financeiro utilizado e, ainda, da aplicação de multa isolada, pelo
fato de a parcela referente ao 1° decêndio de agosto de 1997 ter sido paga
intempestivamente, sem a multa moratória devida, conforme consta da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração.
Inconformado com a autuação, a interessada apresentou a impugnação (fls. 2/25),
requerendo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese: (i) em preliminar, a
sua nulidade, sob os argumentos de: i.1) obrigatoriedade de intervenção de autoridade
competente para sua validação; i.2) revisão de DCTF efetuada em desconformidade
com o art. 149 do CTN, arts. 835 e 841, do RIR/1999, e IN SRF n° 94/1997; i.3)
compensação do crédito tributário exigido, nos termos do art. 1.531 do Código de
Processo Civil; i.4) ofensa ao art. 6°, X do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/1990); i.5) ofensa ao art. 354 do Código de Processo Civil; i.6) inobservância do
devido processo legal; e, i.7) violação ao art. 3° da Lei n° 9.784/1999; e, ii) no mérito,
sob as alegações de que: ii.1) a compensação foi efetuada com amparo em decisão
judicial, assim, a exigência dos débitos compensados caracteriza descumprimento de
ordem judicial; ii.2) a multa isolada não procede, em virtude da denúncia espontânea e,
ainda, tendo em vista que houve erro na descrição da data da ocorrência do fato gerador
e, consequentemente, na data dos respectivo recolhimento; e, ii.3) a multa de oficio
deve ser cancelada em razão da existência de medida judicial suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/1996.
É o relatório.

Em 29 de julho de 2014, através do Acórdão n° 14-52.246, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade, julgou
improcedente, em parte, a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de setembro de
2015, às e-folhas 267.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2015, de
e-folhas 274 à 283.
Foi alegado:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

Para que o cálculo de atualização monetária do crédito tributário compensado
seja feito de forma adequada, é preciso firmar as premissas quanto ao termo de início de início e
os índices a serem adotados.
No tocante ao termo de início da correção monetária para a repetição do
indébito tributário deve-se levar em consideração o entendimento sedimentado pelo STJ através
da Súmula n° 162.
A partir das datas de pagamento devem ser aplicados os índices de inflação
decididos pelo STJ através do ERESP 912.359/MG, Ia Seção, DJ de 03.12.07, quais sejam: IPCA
(IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de 03/1991 a 11/1991; IPCA (Série Especial) em 12/1991;
UFIR de 01/1992 a 01/1996 e SELIC de 01/1996 em diante. Para a facilitação do cálculo de
atualização monetária deve-se aplicar o Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02/07/2007, do Conselho da
Justiça Federal.
Quanto a aplicação desses índices de correção monetária e a utilização no
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, o CARF já tem
entendimento consolidado.
Do Pedido
Ante o exposto, requer que se julgue procedente o presente recurso voluntário
reformando a decisão de fls., para que o crédito tributário da Requerente seja corrigido desde o
pagamento indevido adotando os índices IPCA (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de 03/1991
a 11/1991; IPCA (Série Especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 01/1996 e SELIC de 01/1996
em diante, extinguindo assim a obrigação tributária integralmente e sob condição resolutiva
vinculada ao processo judicial n° 97.0905542-9 (0905542-60.1997.4.03.6110), da 2a Vara
Federal em Sorocaba, SP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de setembro de
2015, às e-folhas 242.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2015, de
e-folhas 249.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

Da Controvérsia.
 A correção do crédito tributário da Requerente desde o pagamento indevido
adotando os índices IPCA (IBGE)
Passa-se à análise.
No exercício de 1990 a Requerente estava sujeita à tributação do Imposto de
Renda pelo Lucro Real no regime de antecipações previsto no art. 35 da Lei n° 7.799/89 e por
essa razão recolheu antecipadamente os seguintes valores de IRPJ e CSLL:

Entretanto, na apuração final do exercício, constatou-se que a empresa teve
prejuízo fiscal, tornando indevidos os valores recolhidos antecipadamente, conforme
reconhecido pela própria Receita Federal quando do processamento da Declaração de Imposto de
Renda. Nesse contexto, a restituição dos valores se deu através de depósito em conta corrente da
Requente com as seguintes características:

Com isso, a restituição foi feita em valores que, no entendimento da
Requerente, não espelhavam de fato a correção monetária sofrida e por essa razão foi proposta
uma ação ordinária de n° 97.0905542-9 (0905542-60.1997.4.03.6110), perante a 2a Vara Federal
em Sorocaba, SP, cujo objetivo é a aplicação dos índices corretos de inflação aos valores pagos
indevidamente e a restituição, por meio de compensação, da diferença apurada.
Nessa ação ordinária foi concedida tutela antecipada para que a compensação
se realizasse de imediato e, embasada nessa decisão judicial, a Requerente apresentou duas
PER/DCOMP's:
 3o Tri/97 - Entrega em 24/11/1997 - n° 0000100199700187902
 4o Tri/97 - Entrega em 04/02/1998 - n° 0000100199800287055
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

A primeira PER/DCOMP extinguiu obrigações tributárias de IRPJ e CSLL e a
segunda de COFINS, PIS, IRPJ, CSLL e IPI.
Ocorre que em 2002 a Receita Federal entendeu por bem lavrar cinco autos de
infração relativos a essas compensações, pois haveriam “irregularidades nos créditos”, já que
oriundos de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Os autos de infração são os seguintes:

O processo 10855.003080/2002-28 é o que está em análise.
A Requerente apresentou tempestivamente impugnações administrativas que
foram julgadas parcialmente procedentes pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto, para cancelar as multas de ofício e isolada (AI n° 2.011) e determinar que a DRF
apure o montante do crédito e convalide a compensação, sob condição resolutiva, até o limite do
montante apurado, exigindo-se o eventual saldo devedor.
Diante dessa determinação, a DRF refez os cálculos do crédito da Requerente e
chegou à seguinte conclusão:
“A apuração do montante do crédito financeiro e a verificação da sua suficiência para se
efetuar as compensações dos débitos foram feitas na INFORMAÇÃO FISCAL
constante às folhas 176 a 186 do processo de n° 10855.003087/2002-40. Por dever de
ofício, retificamos essa informação fiscal no valor do crédito da interessada em relação
a sua data de referência. Isso porque o valor de R$ 450.015,17 e R$ 129.282,93 (fl. 181)
é dado na data que houve a restituição (respectivamente em 22/04/96 e 21/03/97).
Porém, esses valores estão acrescidos dos juros de 1% (um por cento) nestas datas o que
não é correto, pois esses juros de 1% (um por cento) serão novamente somados no
momento das compensações dos débitos. Assim, efetuamos os cálculos dos créditos da
interessada tendo por base a data de 01/01/96 que é quando se iniciou a atualização
através da SELIC. Dessa forma, não ocorre a duplicação do acréscimo dos juros de 1%.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

A tabela constante à folha 227 mostra que os créditos da interessada em 01/01/96 é de
R$ 416.102,79 e R$ 100.320,42.”

Segundo o Ilustre Auditor Fiscal, em 01/01/1996 os valores dos créditos da
Requerente seriam de R$ 416.102,79 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e dois reais e setenta e
nove centavos) para o IRPJ e de R$ 100.320,10 (cem mil, trezentos e vinte reais e quarenta e
dois centavos) para a CSLL. Para embasar tal conclusão, foi elaborada a tabela de fls. 227 do
processo n° 10855.003087/2002-40, a qual reproduzimos abaixo:

Com esse novo valor calculado, o crédito da Requerente seria suficiente para a
compensação dos débitos apontados na PER/DCOMP n° 0000100199700187902, porém em
relação a PERD/COMP n° 000100199800287055 a extinção das obrigações tributárias seria
parcial, por insuficiência de saldo, restando os seguintes débitos:

Como consequência, a Requerente foi notificada para pagamento dessas
obrigações acrescidas de multa e juros.
A alegação da Requerente se calca no fato de que o cálculo formalizado pela
DRF está evidentemente equivocado e não reflete os critérios de atualização monetária
amplamente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ e, por consequência, determinados
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

na ação ordinária n° 97.0905542-9 (0905542-60.1997.4.03.6110), levando assim a um crédito
tributário inferior ao que efetivamente possui.
Em relação à ação ordinária n° 97.0905542-9, a 2a Vara Federal de Sorocaba
assim decidiu (e-folhas 62/63):
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e
confirmo a decisão de tutela antecipada, a fim de reconhecer o direito da autora em
utilizar os valores resultantes da diferença dos índices oficiais apresentados pelo
Governo e o IPC, índice que melhor refletia a inflação do período, para a correção do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro no período de 1990, exercício
de 1991, cuja diferença deverá ser acrescida da Taxa Selic, inclusive sobre o valor já
repetido, para compensar com tributos vincendos sob a Administração da Secretaria da
Receita Federal e declaro extinto o processo nos termos do art. 269, I do Código de
Processo Civil.
(...)
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Oportunamente, remetam-se os autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3,a Região.

A Fiscalização glosou a compensação efetuada e exigiu as parcelas
compensadas sob o fundamento de que o processo judicial não comprovou a certeza e liquidez
do crédito financeiro utilizado, uma vez que não havia o trânsito em julgado da referida ação.
A remessa oficial para reexame da decisão de primeiro grau não foi conhecida
pelo Tribunal Regional (TRF) da 3a Região, e o recurso de apelação interposta pela Fazenda
Nacional foi improvido, conforme prova o acórdão às fls. 161/169.
Inconformada com aquele acórdão, a PFN interpôs recurso especial que foi
admitido no Superior Tribunal de Justiça, conforme prova consulta feita ao sítio do daquele
Tribunal na Internet.
O Superior Tribunal de Justiça exarou a seguinte decisão:
RECURSO ESPECIAL N° 1.475.055 - SP (2014/0205649-6)

RELATORA:
MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
RECORRENTE:
FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO:
JACUZZI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO:
EVALDO DE MOURA BATISTA E OUTRO(S) - SP164542

DECISÃO
Vistos, etc.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

Discute-se no recurso especial a questão relativa ao regime jurídico a ser observado na
compensação tributária, matéria já julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
1.164.452/MG, Rei. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 02/09/2010,
vinculado ao Tema n.° 345; e no REsp 1.137.738/SP, Rei. Ministro LUIZ FUX, DJe
de 01/02/2010, vinculado ao Tema n.° 265.
Assim, faz-se necessária a devolução dos autos à Corte de origem para a observância
da sistemática dos recursos repetitivos, consoante determina o art. 2o da
Resolução/STJ n.° 17, de 4 de setembro de 2013, in verbis\
"Art. 2°. Verificada a subida de recursos fundados em controvérsia idêntica a
controvérsia já submetida ao rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil,
o presidente poderá:
I. - determinar a devolução ao tribunal de origem para nele permanecerem
sobrestados os casos em que não tiver havido julgamento do mérito do
recurso recebido como representativo de controvérsia;
II. - determinar a devolução dos novos recursos ao tribunal de origem, para os
efeitos dos incisos I e II do § 7° do art. 543-C do Código de Processo Civil,
ressalvada a hipótese do § 8o do referido artigo, se já proferido julgamento
do mérito do recurso representativo da controvérsia."
Ante o exposto, DETERMINO a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que se
observe a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 26 de setembro de 2016.
Ministra LAURITA VAZ

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

O STJ já decidiu sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que,
independentemente de pedido da parte, devem ser incluídos, para fins de correção monetária de
indébitos tributários, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos
planos governamentais, sob a orientação de que os índices a serem utilizados para correção dos
débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02/07/2007, conforme demonstram as
ementas abaixo dos julgamentos dos Recursos Especiais n°s. 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux)
e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski):
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543- C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU
ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3°,
DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4°,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do
STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel.
Ministra Eliana"'Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, (...).
É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC,
128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de
decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por
exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência.
Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita
quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de
ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)
substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1° e 51); cláusulas gerais
(CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da
propriedade (CF art. 5° XXIII e 170 III e CC 1228, § 1°), da função social da
empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de
ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação
e pressupostos processuais (CPC 3°, 267, IV e V; 267, § 3°; 301, X; 30, § 4°);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2°); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4°); pedido implícito
de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária
(L 6899/81; TRF- 4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1°
(...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo Civil Comentado e Legúslação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao
crédito, mas um minus que se evita.
A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de
fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988,
substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE
em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v)
IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN
do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de
março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao
BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991);
(viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial,
em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e
(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de
correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e
EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
26.11.2008, DJe 15.12.2008).
Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade,
diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. LEI 7.713/88 (ART. 6°, VII, B), LEI 9.250/95 (ART.
33).
Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força
da isenção concedida pelo art. 6°, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à
que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda
sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de
contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 1°.01.1989 a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF,
DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; (EREsp 500.148/SE, DJ
01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo
os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007,
do Conselho da Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86;
(b) a OTN de março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e
fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC de março a
novembro/1991;
o IPCA - série especial - em dezembro/1991;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995;
a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de
03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1012903/RJ, ^Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 13/10/2008)

Como os fatos geradores são posteriores à Janeiro de 1996, aplica-se à TAXA
SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios).
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital